Tribunal: TCU
Processo: 005.362/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7451/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não cabe imputar responsabilidade a Cristiane Trancoso de Campos Damião, visto que os recursos repassados por meio do Convênio CRT/MA 6000/2009 foram integralmente geridos por Luiz Sabry Azar, prefeito de Bom Jesus da Selva/MA de 1o/1/2009 a 31/12/2012; considerando o falecimento do responsável Luiz Sabry Azar em 15/2/2013 (peça 43) e passados doze anos dos fatos irregulares, visto que a última nota fiscal é de 11/8/2010 (peça 45, p. 4), exigir de seus herdeiros a apresentação de documentação comprobatória mostra-se-ia um ônus que inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; considerando que o espólio ou os sucessores ainda não foram citados por este Tribunal; considerando que o processo de convênio estava em poder da CGU, tendo havido decisão nos autos apenas em abril de 2019; considerando os pareceres da SecexTCE e do Ministério Público; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, V, " a" , 169, VI, e 212 do RITCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; e enviar cópia desta deliberação e da instrução que o fundamenta à inventariante do espólio de Luiz Sabry Azar, a Cristiane Trancoso de Campos Damião e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1. Processo TC- Processo 005.362/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristiane Trancoso de Campos Damião (XXX.016.853-XX); Luiz Sabry Azar (XXX.212.153-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há